Tribunal: STF
Processo: HC 259626
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas corpus, apresentada por Joaquim Pedro de Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente pede o afastamento de ministro dessa Corte, “em razão de alegações de violações sistemáticas de direitos humanos, abuso de autoridade, supressão da liberdade de expressão e condução arbitrária de processos judiciais”. Formula os seguintes pedidos:



    “a) Confirmar a liminar, mantendo o afastamento cautelar do Ministro Alexandre de Moraes até a conclusão do procedimento apuratório; 



    b) Determinar a instauração de procedimento administrativo disciplinar por este Egrégio Tribunal, nos termos do seu Regimento Interno e da LOMAN, para a apuração rigorosa, célere e transparente das condutas imputadas ao Ministro; 



    c) Oficiar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Procurador-Geral da República para que acompanhem o procedimento e adotem as providências cabíveis em suas respectivas esferas de competência; 



    d) Garantir ao Ministro Alexandre de Moraes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa durante todo o procedimento, em estrito cumprimento ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 



    e) Determinar a redistribuição de todos os processos sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes a outros membros desta Corte, para assegurar a imparcialidade e evitar nulidades processuais”.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente